Tribunal: TJMT
Processo: 1034280-85.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034280-85.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), VAGNER SILVA DE JESUS - CPF: 018.356.731-55 (ADVOGADO), MARCUS JUNIOR LIMA ALVES - CPF: 616.711.501-04 (APELANTE), MARCELO DE LIMA ALVES - CPF: 502.447.601-87 (APELANTE), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -

SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ALEGAÇÃO DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA E NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA CONTRA O ESPÓLIO DO FALECIDO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TENHA OCORRIDO ABERTURA DE IN
VENTÁRIO –
POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO DIRETAMENTE CONTRA OS HERDEIROS
– ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ACOLHIMENTO
-

VALIDADE –
INUMERAS TENTATIVAS DE EFETIVAR A CITAÇÃO E ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAR
OS DEMANDADOS – RECURSO DESPROVIDO

Não comprovada a abertura de inventário ou enquanto não aberto o inventário, os herdeiros que estão na posse e administração dos bens

podem figurar no pólo passivo da demanda.

Não há falar em nulidade da citação por edital, quando demonstradas as diversas tentativas de localização dos Apelantes
por carta, oficial de justiça e consulta a sistemas conforme art. 256, § 3o, do CPC que restaram todas infrutíferas, sendo esgotados os meios de localizar os demandados.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1034280-85-2023

APELANTE:
MARCUS JUNIOR LIMA

E MARCELO DE LIMA

APELADO:
SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO ALBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Marcus Junior Lima Alves e Marcelo de Lima Alves
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que
julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pela Apelada Sanear Serviços de Saneamento Ambiental de Rondonópolis
, para condenar os Apelantes ao pagamento

de R$ 102.107,02 (cento e dois mil, cento e sete reais e dois centavos
,
corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços a Consumidor (INPC), desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, bem com ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais os Apelantes alegam que o caso versa sobre
ação de cobrança ajuizada pela Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis/MT, com o

objetivo de ver satisfeitos débitos oriundos do consumo dos serviços de água e esgoto que teriam sido inadimplidos pelos Apelantes.

Alegam
preliminar de ilegitimidade passiva
, argumentando que são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da presente ação de cobrança, uma vez que esta deveria ter sido proposta contra o espólio e não diretamente contra os herdeiros.

Verberam que a sucessão é aberta com a morte, mas os bens, direitos e obrigações do falecido devem ser transmitidos ao espólio o qual, será representado por seu inventariante até a conclusão do processo de inventário e partilha, de modo que
como a ação visa cobrar valores relacionados a dívidas do falecido, a parte legítima para responder à demanda é o espólio, representado por seu inventariante
, não podendo os herdeiros serem chamados a responder por tal obrigação.

Afirmam que

enquanto não houver o formal reconhecimento de sua qualidade de sucessores no âmbito do inventário e partilha, a ação de cobrança deveria ter sido ajuizada contra o espólio do falecido, que é quem possui legitimidade passiva para responder pela cobrança das dívidas, e não contra os herdeiros individualmente, configurando-se assim a ilegitimidade passiva.

Assinalam que ocorreu

tentativa de citação postal e por mandado junto ao endereço fornecido pelo Apelado, os demandados não foram localizados, restando inócuo o ato citatório e, posteriormente, foi efetivada a citação editalícia.

Argumentam
que

não restou comprovada a necessidade da utilização da citação por edital
, uma vez que poderia o juízo determinar a expedição de ofícios a órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do atual endereço dos devedores.

Sustentam que
não houve respeito às normas que autorizam a citação editalícia, vez que não foram esgotados os meios necessários à localização do endereço das partes, motivo pelo qual clamam os recorrentes aos Nobres Julgadores a anulação da sentença oriunda da instância monocrática, reconhecendo-se a nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores a ela.

Pugnam pelo
provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva
dos Apelantes, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, uma vez que a ação deveria ter sido proposta contra o espólio e não diretamente contra os herdeiros e,
subsidiariamente, caso não acolhida a preliminar, seja

anulada a

sentença,

reconhecendo-se a nulidade da citação editalícia
e de todos os atos subsequentes.

Não há contrarrazões embora tenha ocorrido intimação da Recorrida conforme ID 278931924

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto,
os Apelantes afirmam que não possuem legitimidade passiva, tendo em vista que a ação deveria ter sido ajuizada contra o espólio do falecido José Lima Alves
, representado por seu inventariante e não diretamente contra os herdeiros, tendo em vista que ainda não houve o formal reconhecimento de sua qualidade de sucessores no âmbito do inventário e partilha

Sustentam, ainda, a nulidade da citação por edital,
argumentando que foi realizada sem antes esgotar todas as tentativas de citação dos Apelantes.

No caso constata-se que a Apelada ajuizou a demanda contra os herdeiros necessário do detentor da Unidade Consumidora n. UC no 403176-8, sendo esta registrada como de titularidade de José de Lima Alves (já falecido)
, conforme se verifica da petição inicial, sendo que a Autora visa o recebimento de R$ 102.107,02 (cento e dois mil cento e sete reais e dois centavos), referente a fatura de água, coleta de lixo e esgoto.

Com relação ao ajuizamento da ação diretamente contra os herdeiros, cumpre anotar que é cediço que

sendo o titular da unidade consumidora falecido no caso em análise, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação é o espólio, representado pelo inventariante
quando aberto inventário, no entanto, no caso em análise a despeito dos argumentos elencados pelos Apelantes não comprovam que tenha sido aberto inventário dos bens do de
cujus.

Neste contexto, não comprovada a abertura de inventário ou enquanto não aberto o inventário, os herdeiros que estão na posse e administração do bem

podem figurar no pólo passivo da demanda, sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE
TAXAS

CONDOMINIAIS
– OBRIGAÇÃO PROPTER REM - PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RESPONSÁVEL PELA DÍVIDA – PROPRIETÁRIO FALECIDO - INVENTÁRIO NÃO CONCLUÍDO - SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O ESPÓLIO REPRESENTADO PELO
HERDEIRO
QUE ESTIVER NA POSSE E ADMINISTRAÇÃO DO BEM – RECURSO PROVIDO.
A dívida de condomínio refere-se à obrigação propter rem, ou seja, são obrigações que decorrem do direito real de propriedade, portanto, por expressa previsão legal, o condomínio deve cobrar do atual proprietário.
Se o proprietário do imóvel é falecido, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação é o espólio, representado pelo inventariante e, enquanto não aberto o inventário, os
herdeiros
que estão na posse e administração do bem
.
(N.U 0026813-70.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 07/10/2021). grifei

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. COTAS CONDOMINIAIS VENCIDAS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. LEGITIMIDADE DO POSSUIDOR DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. A taxa condominial tem natureza de dívida propter rem, ou seja, existe em razão da coisa, e não em função de qualquer obrigação pessoal, de responsabilidade do proprietário do bem. Sabe-se que, o espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, conforme previsão do art. 75, VII, do CPC/2015 e que, na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança.
Responsabilidade pelo débito condominial é do proprietário do imóvel ou de quem detiver a posse do bem em caráter definitivo, devendo a ação seguir seu curso em face da pessoa que está na posse do imóvel.
PROVIMENTO DO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. (TJ-RJ - APL: 01568524920208190001, Relator: Des(a). PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 01/03/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2021).

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - TAXAS CONDOMINIAIS – CONTROVÉRSIA ACERCA DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A dívida de condomínio refere-se à obrigação propter rem, ou seja, “em razão da coisa” decorrem do direito real de propriedade; e, por expressa previsão legal, o condomínio deve cobrar as taxas condominiais daquele que detém a posse.
Se o proprietário do imóvel é falecido, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação é o espólio, representado pelo inventariante e, enquanto não aberto o inventário, os herdeiros que estão na posse e administração do bem. Sentença
mantida. (N.U 1020213-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 24/10/2024).

Diante desse quadro à míngua da comprovação de que tenha havido abertura de inventário dos bens deixados por José Lima Alves, não há falar em ilegitimidade passiva dos herdeiros para responder a presente Ação de Cobrança
.

No mais,
argumentam, ainda, a nulidade da citação por meio de edital
, sustentando que não foram esgotados todos os meios para citar os Apelantes.

Verifica-se
da análise dos Autos que ocorreram inúmeras tentativas de citar os Apelantes
, todas infrutíferas, conforme se verifica nonos ID’s 278931859, 278931890, 278931864, 278931865, 278931866, ocorreu diligências visando novo endereço, sendo expedido mandado ID 278931870, nova pesquisa e novo endereço ID 278931885, e as correspondências encaminhas devolvidas ID 278931888 e 278931890,

portanto, após diversas tentativas de citar os Apelantes seja por meio de carta ou Oficial de justiça, além de realização de pesquisas visando obter endereço que restaram inesitosas foi determinada a citação por edital ID 278931898.

Dessa forma, não há falar em nulidade da citação, haja visto que após as tentativas de citação infrutíferas mesmo após realização de pesquisas ocorreu a citação por edital, portanto, quando já esgotadas as tentativas de localizar os Recorrentes, sendo assim,

nomeado curador especial, que apresentou contestação nos autos.

Neste contexto, a tese na nulidade da citação por edital não merece acolhida, haja vista que no caso restaram

demonstradas diligências suficientes para caracterizar o esgotamento das tentativas de localização dos demandados.

Acerca da questão anoto o seguinte entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA - FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO - CITAÇÕES POR CORREIOS E POR OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS - PESQUISA NO SISTEMA SINESP/INFOSEG - TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE - ESGOTAMENTO - CITAÇÃO POR EDITAL - VALIDADE - LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS - EXTRATO DE DÉBITOS E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CONSUMO DEMONSTRADO. 1.
Tentada a citação em pelo menos três oportunidades, em endereços diversos, sendo uma por AR dos Correios e duas por Oficial de Justiça, bem como efetuada pesquisa de endereços por meio do Sistema Sinesp/Infoseg, todas infrutíferas, correta a citação por edital, uma vez que esgotados os meios possíveis para localizar a parte demandada.
2 . Demonstrado o fornecimento do serviço, bem assim quantificado o efetivo consumo durante todo o período indicado na inicial, mostra-se correta a sentença que condenou a parte devedora ao pagamento das faturas de água e esgoto. 3. Recurso de Apelação desprovido.” (TJ-MT - AC: 10092006120198110003, Relator.: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/10/2023) (g.n).

R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. COBRANÇA DE CONSUMO EFETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por RONALDO MACEDO DE REZENDE contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta pela SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, reconhecendo débito no valor de R$ 2.154,54 relativo a serviços de fornecimento de água e esgoto. O recorrente alega nulidade da citação por edital, ausência de prova do consumo e requer a anulação ou improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital observou os requisitos legais, especialmente quanto ao esgotamento das diligências para localização do réu; (ii) estabelecer se a cobrança promovida pela concessionária está devidamente comprovada por documentação idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas frustradas de localização por carta, oficial de justiça e consulta a sistemas públicos, como o INFOSEG, conforme art. 256, § 3o, do CPC.

4. A jurisprudência do TJMT reconhece como suficientes três tentativas de citação, associadas à pesquisa em banco de dados oficial, como meios razoáveis para caracterizar o esgotamento exigido para citação ficta.

5. A documentação juntada pela parte autora (extratos de débito com informações de leitura do hidrômetro e período de consumo) é idônea e suficiente para demonstrar a existência do fornecimento do serviço e o inadimplemento.

6. O réu/apelante não apresentou provas que infirmassem os documentos apresentados pela autora, não se desincumbindo do ônus da prova quanto à inexistência da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação por edital é válida quando precedida de tentativas frustradas de localização pessoal e consulta a sistemas oficiais, atendendo ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC.

2. A cobrança por fornecimento de água é legítima quando acompanhada de extrato com registro de consumo, cabendo ao réu o ônus de desconstituir a veracidade da cobrança.

3. A ausência de impugnação específica e a inércia probatória do réu autorizam o reconhecimento da dívida com base nos documentos unilaterais da concessionária.

(N.U 1003203-63.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025)

Diante desse quadro não há falar em nulidade da citação por edital, tendo em vista que demonstradas as diversas tentativas de localização dos Apelantes
por carta, oficial de justiça e consulta a sistemas públicos, conforme art. 256, § 3o, do CPC, valendo ressaltar, inclusive, que há entendimento jurisprudencial que
reconhece como suficientes três tentativas de citação, associadas à pesquisa em banco de dados oficial, sendo que no presente caso ocorreram 09 tentativas infrutíferas.

Diante dessas considerações, nego provimento ao Recurso de Apelação Cível e mantenho a sentença em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025